Tribunal: TCU
Processo: 014.760/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 451/2011, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, funçãonull, que teve como objeto 01 Unidade de educação infantil 6019 - EMEI Vila Anair Avenida José Brambila Escola Infantil - Tipo B 220v (no da TCE no sistema: 861/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 6583/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação ao responsável e ao tomador de contas, de acordo com os pareceres exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.760/2025-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Luiz Vicente da Cunha Pires (XXX.614.630-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cachoeirinha - RS. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.